Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA.
1. É cabível o pleito de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. A utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca em dias consecutivos é meio adequado à busca da satisfação do crédito.
3. Incumbe ao Magistrado atuar na busca da eficácia do provimento judicial, observando que não se olvida que a execução tramita no interesse do credor, nos termos estabelecidos no art. 797 do Código de Processo Civil.
4. Recurso provido.